Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA (LMA). DOENÇA RARA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VENCLEXTA (VENETOCLAX). TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Embora o falecimento da parte dispense o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte, de fato, fazia jus à tutela provisória concedida, confirmando-a ou revogando-a. Assim, o falecimento da parte autora não induz a perda superveniente do interesse processual, o qual subsiste em relação à confirmação da tutela antecipada, sendo necessária a prestação jurisdicional, em sede de cognição exauriente, que estabelecerá em definitivo a quem caberá a responsabilidade por eventuais despesas havidas.
2. Tratando de direito patrimonial transmissível e considerando que a ação de reparação de danos foi proposta pelo próprio ofendido, falecido o autor, podem os herdeiros prosseguir no polo ativo da demanda proposta. Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou em sua jurisprudência (Tema 500) a definição para o conceito de “doença rara”, sendo aquela afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, conforme preconizado na Organização Mundial de Saúde (OMS); na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras (Portaria no 199, de 2014), e no art. 3o, inc. I, da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA n. 205/2017. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça preconizou aplicação excepcional da norma, assegurando a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde custear tratamento de doença ultrarrara e rara. Precedente.
3.1. No caso, a enfermidade da beneficiária do plano afeta baixa parcela populacional, sendo uma doença rara, de acordo com o Ministério da Saúde, e deve ser interpretada de maneira mais favorável à pessoa hipervulnerável, conforme o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238/21).
4. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.
5. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso.
6. A injusta demora na autorização da solicitação para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral.
6.1. Afigura-se proporcional e razoável o valor arbitrado a título de dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa.
7. Apelação da ré conhecida e não provida.